Tribunal: CARF
Processo: 10711.728665/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito pleiteado.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2, DE 2016.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações, assim como o cancelamento das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes, não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728665/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.072 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não
prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito
pleiteado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 2, DE 2016.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no
37/1966, trata de obrigação acessória em que as informações devem ser
prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou
retificações, assim como o cancelamento das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728665/2013-41
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.070, de 19 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10711.722181/2013-99, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário lançado de ofício.
Na ementa esta sumariado o fundamento da decisão: “a não prestação de
informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a
multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.”
Da breve síntese do processo
O presente processo trata de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
- há falta de clareza da autuação, o que torna o Auto de Infração nulo;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

- as informações foram prestadas, portanto, não estando sujeito à multa ora
aplicada;
-a aplicação da penalidade deve ser efetuada por navio e não por manifesto;
- declarou as informações antes do lançamento estando, portanto, acobertada pelos
benefícios da denúncia espontânea.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância apresentando o
Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento do recurso para:
- cancelamento da autuação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente pelo
não julgamento da impugnação no prazo legalmente previsto;
- reforma do acórdão para afastar a aplicação da penalidade, com a aplicação da
Solução de Consulta Interna – COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2.016, ou
- reconhecimento da aplicação do parágrafo 3o, inciso II, do artigo 683, do
Regulamento Aduaneiro, com a determinação de definitivo arquivamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório e conforme analisado em Informações de fls. 147, o Recurso
Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado em data de 18/03/2013
perante a Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, abrangendo fatos gerados no período
de 15/05/2008 a 22/07/2008, resultando na aplicação de multa aduaneira decorrente de
informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do
artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (sem destaque no texto original)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art. 22,
II, “e”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007, uma vez que tais informações deveriam ter
sido prestadas em quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CEs a descarregar em porto nacional.
A Contribuinte trouxe com a Impugnação os Extratos de Conhecimentos Eletrônicos
objeto da autuação.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de origem, em
síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que todas as provas pertinentes
estão contidas no Auto de Infração, cujas infrações estão caracterizadas pela
conduta omissiva e materialização da hipótese infracional punida com a
pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66).
Concluiu o i. Julgador de primeira instância que a perda de prazo se deu pela
inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado em tempo
posterior ou igual ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
3. Preliminar de Mérito.
3.1. Da alegada incidência de prescrição intercorrente no presente caso
Argumentou a Recorrente pela incidência de prescrição intercorrente no caso em
análise, tendo em vista que a Impugnação foi interposta em 29/04/2013 (e-fls. 24), com
o julgamento em 25/03/2020 (e-fls. 114-128).
Para tanto, fundamentou que:
A Receita Federal detém o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para
emitir a decisão referente a impugnação apresentada;
A decisão administrativa da impugnação foi prolatada depois de 3 (três) anos;
Como se comprova, o processo administrativo ficou paralisado por 5 (cinco)
anos e 6 meses, sem qualquer decisão, do que aplicável a prescrição
intercorrente, nos exatos termos da Lei 9.873/99.
Entendo que não assiste razão à defesa.
3.1.1. A Lei no 9.873/1999 realmente estabelece prazo de prescrição para o exercício de
ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. Todavia, o
Regulamento Aduaneiro remete ao processo administrativo de exigência de penalidade
aduaneira ao rito do Decreto no 70.235/1972, conforme abaixo reproduzido:

Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).

§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art.
689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de
2010).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (sem destaque no texto original)
Conclui-se, assim, que mesmo a Lei do PAF tratando sobre o rito voltado aos créditos
de natureza tributária, considerando o direcionamento previsto pelo Regulamento
Aduaneiro ao determinar a aplicação desta mesma legislação, não há como afastá-la na
análise processual das autuações referentes às penalidades de natureza aduaneira.
Ademais, a pretensão punitiva é exercida por meio do lançamento de ofício (art. 139 –
Decreto no 37/661), mantendo-se suspensa desde a interposição da defesa até decisão
final administrativa.
Com isso, através do lançamento de ofício, a pretensão punitiva do Estado no exercício
do poder de polícia aduaneira já está sendo exercida, uma vez que o direito de punir do
Estado é proposto com a lavratura do auto de infração. A partir do momento em que o
autuado apresenta a impugnação, é instaurada a fase litigiosa (art. 16 - Decreto no
70.235/19722), incidindo a suspensão da exigibilidade daquela penalidade aplicada pela
Autoridade Fiscal.
Por sua vez, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser aplicada a
prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Igualmente é importante ponderar que não é razoável considerar o direcionamento
conferido pelo Regulamento Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972 para efeito de
suspensão da exigibilidade da multa e, em contrapartida, isoladamente desconsiderar o
rito atribuído ao PAF quando se trata da incidência da prescrição intercorrente.
Por tais razões, entendo pela aplicação da Súmula CARF no 11, que assim delimita:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, entendo que a inaplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente
atribuída ao Decreto no 70.235/1972 igualmente deve incidir sobre matérias de natureza
aduaneira, resultando na incidência da Súmula CARF no 11 ao caso em análise, motivo
pelo qual afasto a preliminar suscitada pela defesa.
3.1.2. Com relação ao argumento de que a Receita Federal detém o prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias para emitir a decisão referente a impugnação
apresentada, igualmente entendo que não assiste razão à defesa.
O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
O dispositivo em referência, ao que pese traçar um prazo para que seja proferida decisão
administrativa, não traz em seu texto qualquer sanção incidente sobre o seu
descumprimento, bem como não vincula ao reconhecimento do mérito em favor do
sujeito passivo.

1 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
2 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

Nota-se, igualmente, que o dispositivo em questão direciona o prazo de 360
dias às fases processuais, ou seja, às decisões administrativas acerca de cada
petição, defesa ou recurso. Não há qualquer menção ao término do processo,
tampouco à constituição definitiva do crédito tributário.
Cumpre ponderar que muitas questões fáticas surgem no decorrer de um processo, as
quais, por vezes, são apuradas mediante realização de diligências, inclusive mediante
produção de prova pericial, deliberadas no intuito de proporcionar a legítima busca pela
verdade material. Este Colegiado, inclusive, sempre prezou por exaurir as controversas
postas em julgamento, proporcionando à parte a ampla defesa e o contraditório,
guardadas as atribuições quanto ao ônus da prova.
Diante da necessária busca pela verdade material e do contraditório oportunizado nesta
esfera administrativa, não é razoável aceitar a possibilidade de preclusão da constituição
definitiva do crédito tributário em razão de ultrapassar o prazo de 360 dias previsto pelo
artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Com relação à duração razoável do processo, peço vênia para reproduzir os
fundamentos que embasam o v. Acórdão no 3403-002.7463, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rosaldo Trevisan, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4o Câmara da 3a
Seção no PAF no 13116.000756/200788:
Da duração razoável do processo
Recorda o Sr. JESSÉ SILVA que a autuação foi lavrada mais de um ano e meio
após a notificação, e que o processo demorou 4 anos para ser julgado em
primeira instância, e mais um para ser baixado em diligência por este CARF,
sustentando que tais prazos afrontam o disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007,
que dispõe:

3 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/10/2005
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA JULGAMENTO.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 no julgamento de
processos administrativos fiscais não enseja nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n. 11).
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são
punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao
Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENA DE PERDIMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
A denúncia espontânea, como estabelece o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, em qualquer de suas
redações, não se aplica a infrações sujeitas à pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA. PERDIMENTO.
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A interposição
presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a
interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não há que se cogitar da aplicação da multa pelo
acobertamento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei
no 37/1966) e a multa por acobertamento afeta somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca
dotar de maior celeridade o processo administrativo, em consonância com
os princípios constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador efeito de
nulidade ao processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se
o desejasse, visto que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao
Decreto no 70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal.
Neste Decreto é que se arrolam (art. 59) as causas de nulidade, entre as
quais não se encontra a aqui indicada pela recorrente.
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que
estes não acarretam consequências processuais, embora possam ensejar
discussões sobre responsabilização funcional, caso o retardo não seja
justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 189 do Código de Processo Civil, que também
tem por escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 189. O juiz proferirá:
I – os despachos de expediente, no prazo de 2 (dois) dias;
II – as decisões, no prazo de 10 (dez) dias.”
Embora se possa entender o escopo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir
que um processo com decisão judicial proferida após dez dias seria objeto de
nulidade. No mesmo sentido as observações em relação ao art. 4o do Decreto no
70.235/1972 e ao 24 da Lei no 11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram
vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque
atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que
“haverá interrupção do prazo, pelo período máximo de 120 dias, quando
necessária à produção de diligências administrativas, que deverá ser realizada no
máximo em igual prazo, sob pena de seus resultados serem presumidos
favoráveis ao contribuinte”).
Na mensagem no 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto
presidencial, proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Razões do veto “Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição
previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo
razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores
da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá
fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão
das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio
contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
necessários à adequada apreciação da matéria.”
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a
duração razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do processo,
percebe-se que tal conceito não está relacionado única e exclusivamente ao “processo
rápido” propriamente dito. O processo deve ser rápido o suficiente para dar a resposta
apropriada à lide, porém adequadamente longo para garantir a segurança jurídica da
demanda. Por tal motivo, o princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois
tanto a abreviação indevida como o alongamento excessivo são potencialmente danosos
ao indivíduo.”2
Outra confusão levada a cabo em sede de recurso voluntário é em relação ao art.
21 da Lei no 12.844/2013. O Sr. JESSÉ SILVA, em seu recurso (fl. 2020), após
apresentar decisão do STJ e do TRF1, sustenta que “a Receita Federal não
poderá mais divergir de entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)”, em face do citado dispositivo legal.
A simples leitura do dispositivo legal permite a compreensão de quais decisões, e
em que circunstâncias, serão vinculantes para a Administração. E no presente
processo não se reúnem as condições necessárias ao caráter vinculante dos
julgados colacionados.
Nenhuma mácula, assim, no processo, em virtude do prazo decorrido, pelo que
se mantém a autuação nesse aspecto. (sem destaques no texto original)
Por tais razões, seja por impossibilidade de confundir celeridade procedimental com a
duração razoável do processo, seja pela necessária garantia da segurança jurídica na
busca pela verdade material e, especialmente, por ausência normativa de sanção para
decisões proferidas após 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo de petição pelo
sujeito passivo, bem como por inexistir prazo peremptório fixado pela lei para
encerramento do processo administrativo fiscal, igualmente entendo por afastar o
argumento da defesa neste ponto.
4. Mérito
A Recorrente trouxe em Recurso Voluntário dois argumentos com relação ao mérito,
quais sejam:
- a possibilidade de retificação das informações prestadas tempestivamente. Incidência
da Solução de Consulta no 2, de 04 de fevereiro de 2016;
- a possibilidade de denúncia espontânea passível de afastar a infração.

4.1. Da alegação sobre o prazo estabelecido pela IN SRF no 800/2007 e aplicação da
Solução de Consulta COSIT no 2/2016.
A defesa pede pela reforma do acórdão recorrido para afastar a aplicação da penalidade
por incidência da Solução de Consulta Interna – COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2.016,
que assim prevê:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (sem destaque no texto
original)
Para tanto, argumenta que todos os embarques autuados pela fiscalização referem-se a
retificações de informações tempestivamente prestadas, ou seja, antes do prazo de 48
(quarenta e oito) horas que antecedeu a atracação de cada navio.
Antes de adentrar aos fatos sobre os quais foi lavrada a autuação neste caso, impera
observar que a informação do Conhecimento Eletrônico Mercante, a princípio, é
formada pelos dados básicos, contendo as principais informações do contrato de
transporte (número do conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário,
embarcação, porto de origem e porto de destino, frete e data de emissão), e finalizada
com os itens de carga (identificação e características da carga objeto do contrato de
transporte: contêineres, tipo e quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e
NCM)4.
Em suma, a partir das informações contidas em um Conhecimento de Embarque, deve
ocorrer a inclusão eletrônica do manifesto e das escalas do navio no Sistema Mercante,
fazendo constar os dados contidos em cada processo, gerando um número de
Conhecimento Eletrônico Genérico (Master ou MBL) e, com isso, permitindo a
identificação e controle da carga.
Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) deverão ser
incluídos pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus
representantes autorizados no Sistema Mercante5, resultando na desconsolidação
eletrônica do Conhecimento Master, com a inclusão do respectivo Conhecimento House
(Filhote).
Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a
unitização da carga;
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:

4 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
5 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for
um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto original)

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada,
exceto se houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas
a conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a
bordo e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo
ou baldeação em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto
PAS, e no retorno, em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou
transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais,
quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições
desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na
legislação específica. (sem destaques no texto original)

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (sem
destaques no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Portanto, somente é efetivada a desconsolidação através da inclusão do CE Mercante
Agregado (HBL) no Siscomex Carga, o que deve ocorrer nos prazos estabelecidos no
art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único da Instrução Normativa em referência.
Cumpre destacar que a IN SRF no 800/2007 assim estabelece com relação aos prazos:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (sem destaque no texto original)
Cabe esclarecer que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da
IN/RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto, resultando
em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Saliento igualmente que o Parágrafo Único do art. 50, acima citado, versa sobre o
transportador e, no caso em análise, trata-se de agente desconsolidador (agente de
carga), conforme cadastro de fls. 18.
Ocorre que o Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em nome do
importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou
desconsolida cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
De acordo com o artigo 2o, V, § 1o da IN/RFB no 800/2007, o transportador foi
classificado da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional. (sem destaques no texto original)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

Com isso, o agente de carga efetua a desconsolidação eletrônica do Conhecimento
Master, informando no Sistema Mercante o respectivo Conhecimento House (Filhote,
MHBL) ou Conhecimentos Agregados.
A obrigação de prestar informação pelo agente de carga sobre a desconsolidação
igualmente é prevista pela IN/SRF no 800/2007 através de seu artigo 18, que assim
dispõe:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com isso, o agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação, enquadra-se a
Recorrente na regra estabelecida pelo parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no
800/2007, resultando na obrigatoriedade de que as informações sejam prestadas antes da
chegada da embarcação.
Da análise dos autos, constatei que a Recorrente, enquanto agente desconsolidador,
solicitou as retificações de dados constantes na seguinte planilha colacionada às fls.
19 dos autos. Vejamos:

Outrossim, em razões recursais constam as seguintes informações, as quais
conferem com os documentos dos autos:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

Diante de tais comprovações, é possível constatar que os Conhecimento de
Embarques Houses (MHBL) foram incluídos no Sistema Mercante antes das
respectivas atracações e, considerando as legislações acima, resta a conclusão pela
tempestividade das informações prestadas pela Recorrente no Sistema Mercante.
Por sua vez, com relação à possibilidade de retificação, o artigo 23 da IN SRF no
800/2007, vigente na época dos fatos e, portanto, anterior à revogação pela IN SRF
no 1473/2014, assim previa:
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no
sistema sempre que pretender: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - alterar ou desvincular manifestos PAS, LCI ou BCE com porto de
carregamento estrangeiro, após a primeira atracação da embarcação no
País; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
II - alterar ou desvincular manifestos LCE ou BCE com porto de carregamento
nacional, após o encerramento da operação da embarcação no porto de
carregamento; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (sem destaques no texto original)
Com a alteração trazida pela IN SRF no 1473/2014, o prazo estabelecido foi mantido
com a seguinte previsão:
Art. 27-A. Entende-se por retificação: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS,
LCI ou BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto
de carregamento nacional; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014) (sem destaques no texto original)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

Ao presente caso, deve ser aplicada a Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de
fevereiro de 20166, que firmou o entendimento de que a hipótese prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança os casos de
retificação de informação de informação já prestada.
Não obstante as razões acima, a questão em análise está superada neste Tribunal
Administrativo, devendo ser aplicada a SÚMULA CARF no 186, que assim dispõe:
Súmula CARF no 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Portanto, não há que se falar em ausência de informação ou informação fora do prazo.
E, não havendo a configuração do fato típico, não há que se falar na aplicação da
penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966,
motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.
Por fim, considerando o necessário cancelamento da autuação por ausência da infração
imputada à Recorrente, resta prejudicada a análise do argumento da defesa sobre a
alegada configuração de denúncia espontânea.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

6 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728665/2013-41

Fl. 148
DF CARF MF
Original